Tribunal: TJMT
Processo: 13182-43.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0013182-43.2018.811.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: BANCO DO BRASIL E CIELO S/A
Recorrida: DIAS DA SILVA E PRAEIRO LTDA ME AMPLIATO BELEZA E
ESTÉTICA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/06/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS POR
MEIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS
PARCIAIS ACOSTADOS PELA PARTE AUTORA.
MÁQUINA DA CIELO. DESATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
postula reparação por danos morais e materiais, em
decorrência da ausência de repasse dos valores das
vendas realizadas por meio do sistema de máquina de
cartões administrado pela empresa Recorrente CIELO
S/A, que culminou na inadimplência da empresa junto
ao Recorrente BANCO DO BRASIL e posterior inscrição
do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.
2. Não obstante a Recorrida mencione acerca da
existência de falha na prestação de serviço das empresas
Recorrentes, consistente na ausência de antecipação dos
valores das vendas realizadas por meio do sistema de 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

máquina de cartões de crédito, não comprovou nos autos
a sua assertiva.
3. Analisando os documentos colacionados aos autos,
notadamente os comprovantes de vendas acostados a
exordial, bem como os extratos bancários colacionados
no feito, restou incontroverso que os repasses a título de
antecipação de vendas na modalidade crédito deveriam
ocorrer no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas
após a venda, tendo a empresa Recorrida apresentado
extratos bancários parciais da sua conta bancária.
4. A instituição financeira carreou em sede de defesa
extratos bancários completos em que é possível observar
que diferentemente do alegado pela empresa Recorrida,
ocorreu o repasse da antecipação das vendas dos dias
01, 02 e 04/12/2017 no dia 05 do referido mês e ano, no
importe total de R$ 45.728,07 (quarenta e cinco mil,
setecentos e vinte e oito reais e sete centavos).
5. Malgrado o valor acima adiantado seja muito acima do
pleiteado pela parte Autora (R$ 17.973,09), cabia à
Recorrida esclarecer especificamente acerca do repasse
denominado “824-ACL CIELO” no dia 05/12/2017,
justamente na data que alega que era previsto para o
depósito das vendas comprovadas na exordial e que
supostamente não foram creditadas, entretanto, assim
não o fez.
6. É ônus da parte Autora/Recorrente comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, consoante à distribuição da
carga probatória, prevista no art. 373, I, do Código de
Processo Civil.
7. Não se desincumbindo a Recorrida em comprovar
minimamente os fatos constitutivos de seu direito, a
improcedência dos pedidos formulados na exordial é
medida que de rigor se impõe, uma vez que meras
alegações não são suficientes para embasar o pleito
almejado. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil.
9. Sentença reformada.
10. Recursos conhecidos e providos.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida DIAS DA
SILVA E PRAEIRO LTDA ME AMPLIATO BELEZA E ESTÉTICA postula
reparação por danos morais e materiais, em decorrência da ausência de
repasse dos valores das vendas realizadas por meio do sistema de máquina
de cartões administrado pela empresa Recorrente CIELO S/A, que
culminou na inadimplência da empresa junto ao BANCO DO BRASIL e
posterior inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a condenação solidária dos Recorrentes ao pagamento
de indenização por danos materiais no importe de R$ 17.973,09 (dezessete
mil, novecentos e setenta e três reais e nove centavos) e danos morais no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformados, os Recorrentes BANCO DO BRASIL E
CIELO S/A, nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença
objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ou, reduzido o
quantum indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por
considerá-lo exorbitante e desarrazoável.

Em contrarrazões (Evento 147), a Recorrida DIAS DA SILVA
E PRAEIRO LTDA ME – AMPLIATO BELEZA E ESTÉTICA refuta as razões
recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios
fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Cinge-se a controvérsia na verificação de existência de falha
na prestação de serviço das empresas Recorrentes, consistente na
ausência de repasse da antecipação dos valores das vendas realizadas por
meio do sistema de máquina de cartões administrado pela empresa
Recorrente CIELO S/A na modalidade de cartão de crédito que culminou
na inadimplência da empresa demandante junto a instituição financeira e
posterior inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Não obstante a Recorrida mencione acerca da existência de
falha na prestação de serviço das empresas Recorrentes, consistente na
ausência de antecipação dos valores das vendas realizadas por meio do
sistema de máquina de cartões de crédito, não há nos autos provas da sua
assertiva.

Isso porque, analisando os documentos colacionados nos
autos, notadamente os comprovantes de vendas acostados a exordial, bem 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

como os extratos bancários colacionados no feito, restou incontroverso
que os repasses a título de antecipação de vendas na modalidade crédito
deveriam ocorrer no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas após a
realização da venda, tendo a empresa Recorrida apresentado extratos
bancários parciais da sua conta bancária.

Senão vejamos:

Figura 1- Fragmento da exordial - p. 03 (Ev. 01.1)
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 2 - Fragmento Extrato Bancário ref. período 01 - 04/12/2017 (Ev. 1.25)

7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 3 - Fragmento Extrato Bancário referente dia 06/12/2017 (Ev. 51.2)

Por sua vez, a instituição financeira carreou em sede de
defesa extratos bancários completos em que é possível observar que
diferentemente do alegado pela empresa Recorrida, ocorreu o repasse da
antecipação das vendas realizadas dos dias 01, 02 e 04/12/2017 no dia
05 do referido mês e ano, no importe total de R$ 45.728,07 (quarenta e
cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e sete centavos).

Vejamos:

8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 4 - Fragmento Extrato colacionado no Evento 48.7

Destarte, malgrado o valor acima adiantado seja muito
superior ao pleiteado pela parte Autora (R$ 17.973,09), cabia à empresa
Recorrida esclarecer especificamente acerca do repasse denominado “824-
ACL CIELO” no dia 05/12/2017, justamente na data em que alega que
era previsto o depósito das vendas comprovadas na exordial e que
supostamente não foram creditadas, entretanto, assim não o fez.

Como cediço, é ônus da Autora/Recorrida à comprovação
dos fatos constitutivos de seu direito, consoante à distribuição da carga
probatória, prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, não se desincumbindo a empresa Recorrida
em comprovar, minimamente os fatos constitutivos de seu direito, a
improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que de rigor
se impõe, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar
o pleito almejado.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos
Recorrentes BANCO DO BRASIL e CIELO S/A, ante a tempestividade dos
mesmos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para o fim de reformar a
sentença proferida nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos 9

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da
Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA